Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707315-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA DE QUEIROZ DE PAULA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SONIA DE QUEIROZ DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Sônia de Queiroz de Paula e pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela primeira apelante, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo segundo apelante e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI – ID no 42107876). 2. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a primeira apelante não providenciou o preparo. 4. Nas razões de ID no 42107894, a primeira apelante, Sônia de Queiroz de Paula, sustenta que é parte legítima para propor o cumprimento de sentença. Pede o provimento do recurso para afastar sua ilegitimidade, com o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5. Nas razões de ID no 42107895, o Distrito Federal alega que os benefícios da gratuidade de justiça devem ser revogados, pois a autora possui condições financeiras de arcar com as custas processuais. 6. Contrarrazões apresentadas pela autora (ID no 41207900) e pelo réu (ID no 42107901). 7. A primeira apelante, Sônia de Queiroz de Paula, foi intimada para apresentar documentos que comprovassem a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 42250211). 8. A gratuidade de justiça foi revogada, diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão (ID no 43328419). 9. Sônia de Queiroz de Paula interpôs agravo interno (ID no 43803011). 10. Esta 8a Turma manteve a decisão que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias após a publicação do acórdão, sob pena de não conhecimento da apelação (Ac. 1702627 – ID no 47010330). 11. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação da autora/primeira apelante (ID no 47975151). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 14. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada a recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 15. A apelante não efetuou o recolhimento do preparo após a determinação no Acórdão de ID no 47010330, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. 16. Registre-se que o Acórdão no 1702627 manteve a decisão monocrática que revogou os benefícios da gratuidade de justiça à autora/primeira apelante. 17. Essa questão prejudicou o recurso do Distrito Federal, que tem por objeto a mesma questão. Dispositivo 18. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). Julgo prejudicado o recurso do Distrito Federal. 19. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro